Tribunal: CARF
Processo: 13709.000742/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000742/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
TERASAZI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/10/2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
A sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as
penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. (Tema 385 - REsp 1149022/SP)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro
Antônio Souza Soares, entretanto, dentro do prazo regimental, os Conselheiros declinaram da
intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do
art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000742/2004-41
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000742/2004-41

1.1. Trata-se de pedido de restituição de multa de mora de PIS, apurado entre
janeiro de 1998 e outubro de 2002, suspostamente paga em procedimento de denúncia
espontânea.
1.2. A DERAT/RJ indeferiu o pedido da Recorrente em despacho decisório com
a seguinte Ementa:
O prazo para que o contribuinte possa pleitear restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou a maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário. O preceito legal inserto no
artigo 138 do CTN não abrange a aplicação de penalidades meramente `
compensatórias.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que solicita
“que os autos do processo acima referido sejam enviados para a competente -Delegacia
Regional de Julgamento, conforme determina o art. 203, inciso I, da Portaria MF n° 259 de 24
de agosto de 2001 e a Portaria SRF n° 436 de 28 de março de 2002”.
1.4. A DRJ do Rio de Janeiro mantém o indeferimento do pedido de restituição eis
que, inobstante a preclusão e a inexistência da decadência – ao contrário do atestado pela
DERAT -, a denúncia espontânea exclui apenas e tão somente as multas de caráter punitivo.
1.5. Intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega, em
síntese que a denúncia espontânea afasta a incidência da multa de mora.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente maneja tese sobre o AFASTAMENTO DA MULTA
MORATÓRIA PELA DENÚNCIA ESPONTÂNEA apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, via de regra, impede o conhecimento da matéria por este Conselho.
2.2. No entanto, é assente na Doutrina e Jurisprudência pátria o liame
indissociável entre ordem pública e interesse público, ou seja, a ordem pública transcende o
interesse das partes conflitantes, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com
atenção ao interesse público (DINAMARCO).
2.2.1. Com isto temos que as matérias de ordem pública são aquelas que
antecedem ou impedem a análise do conflito de interesses em juízo; são relações regulamentadas
por normas jurídicas cuja observância é subtraída, em medida mais ou menos ampla, segundo os
casos, à livre vontade das partes e à valorização arbitrária que as mesmas podem fazer de seus
interesses individuais (CALAMANDREI).
2.2.2. Em assim sendo, as matérias objeto de Recursos Repetitivos e com
Repercussão Geral são de ordem pública e cognoscíveis de ofício. Acerca de tais matérias não
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000742/2004-41

cabe qualquer discussão das partes sendo de observância obrigatória, inclusive pelo Julgador,
sob pena de gravíssimas sanções.
2.2.3. Mais do que o antedito. A formulação de decisões de repetitivos de
observância obrigatória atendem a importantes princípios de ordem Constitucional, tais como,
princípio da segurança jurídica, livre concorrência, isonomia e legalidade.
2.3. Tendo em mente o antedito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou
Precedente Vinculante (Tema 385 - REsp 1149022/SP) reconhecendo o afastamento das multas
de caráter moratório pela denúncia espontânea da infração:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000742/2004-41

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.

3. Portanto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a
ele dou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital